Tribunal: TJDFT
Processo: 0703315-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703315-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA LUIZA OTTONE BRITO AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANNA LUIZA OTTONE BRITO, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação com pedido de obrigação de fazer e tutela de urgência n.o 0700819-21.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., ora ré/agravada, nos seguintes termos: “(...) Trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ANNA LUIZA OTTONE BRITO em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas nos autos. Narrou a parte autora ter adquirido, no dia 28/11/2021, pacote turístico com a requerida, denominado “Lima + Cusco - 2023 e 2024”, no valor de R$ 1.469,20, com período válido para viagem entre os dias 01/03/2023 a 30/11/2023 e 01/03/2024 a 30/06/2024. Segundo o contrato, para a requerente realizar a viagem, deveria selecionar três datas dentro do período predefinido na oferta e indicá-las para a requerida. Informa que escolheu as datas 25/10/2023; 22/11/2023 e 22/04/2024, de modo que caberia à ré a emissão da documentação necessária para prestação do serviço em até 45 (quarenta e cinco) dias antes da primeira data elegida, o que não ocorreu. Alegou que enviou e-mails para canal de atendimento da HURB relatando o problema e pedindo solução, bem como registrou reclamação no site “consumidor.gov.br” e no site “reclame aqui”; contudo, não obteve resposta positiva. Sustenta ser necessária a atuação jurisdicional para compelir a ré a cumprir a obrigação contratualmente assumida. Assim, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar à ré que cumpra o pacote de viagem no 8268501, nas datas ajustadas pelas partes, 25/10/2023, 22/11/2023 ou 22/04/2024. É o relato necessário. Decido. Nos termos do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Após análise dos autos, principalmente das provas que instruem a pretensão autoral, verifico que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela provisória pretendida. Conforme se depreende do ID 18389958, pág. 4, o pacote adquirido pela autora deveria ser executado entre 01 de março de 2023 a 30 de novembro de 2023 ou de 01 de março de 2024 a 30 de junho de 2024. Assim, caberia ao consumidor a indicação de 3 (três) datas para realização da viagem. Entretanto, segundo consta no sítio eletrônico da requerida e sua conhecida forma de oferta de produtos e serviços, para concretização do pacote adquirido, há de existir disponibilidade promocional tanto do aéreo quanto da hospedagem. É o que se pode facilmente identificar nas informações prestadas (Como funcionam os Pacotes de Data Flexível? – Central de Ajuda (hurb.com) No caso sob análise, apesar de a autora ter indicado as datas de 11/03/2024, 11/04/2024 ou 19/06/204 para realização da viagem, não ficou demonstrada nos autos a negativa da parte ré em proceder à emissão das passagens e reserva da hospedagem. Como se verifica do documento de ID. 183829958, o pacote adquirido pela autora é válido até 30 de junho de 2024, o que não implica descumprimento contratual por parte da demandada, já que, como descrito alhures, o pacote pode ser executado até 30 de junho de 2024. Deste modo, apenas na hipótese de não execução do serviço até 30 de junho de 2024 é que estará verificado o inadimplemento contratual por parte da ré. Por estas razões, não estando presentes, em sede de cognição sumária da questão, a probabilidade do direito invocado e o perigo da demora, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. (...)”. Irresignada, a agravante aduz estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada no feito de origem. Informa que, no dia 28/11/2021, teria contratado o pacote turístico com a parte requerida/agravada denominado “Lima + Cusco - 2023 e 2024”, no valor de R$ 1.469,20 (um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), com período válido para viagem entre os dias 01/03/2023 a 30/11/2023 e 01/03/2024 a 30/06/2024. Defende que, respeitando os termos e prazos estipulados, indicou as seguintes opções de datas de datas: i) 25/10/2023; ii) 22/11/2023 e iii) 22/04/2024. Assim, caberia à empresa contratada escolher uma dessas datas e disponibilizar a prestação do serviço contratado, em até 45 dias antes da primeira data selecionada. Informa que, até o presente momento, a ré/agravada não lhe enviou qualquer proposta de voo em contrapartida. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, com pedido de concessão da tutela recursal, a fim de que seja determinado à ré/agravada que emita, no prazo de 48h, os vouchers/bilhetes das passagens áreas e das reservas de hotel dos Autores para uma das datas sugeridas (i) 11/03/2024; ii) 11/04/2024 e iii) 19/06/2024), conforme solicitado no formulário de reserva, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento da decisão judicial. Preparo recolhido em ID n° 55390596. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a autora/agravante não logrou êxito em demonstrar a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar o provimento antecipado do pleito recursal almejado. Portanto, como se deflui das informações veiculadas no recurso, trata-se de pacote de viagem de lazer, adquirido pela autora/agravante sem que sejam previamente escolhidas a data da viagem e a hospedagem específica. Esse modelo de negócio, que tem se tornado bastante comum nos últimos tempos, confere ao contratado (fornecedor) certa elasticidade na definição da data em que deverá ser cumprida a obrigação. O consumidor ciente disso, anui às vantagens de adquirir um produto/serviço por preço e em condições mais convidativas. Na hipótese dos autos, mesmo em um juízo de cognição sumária, a recorrente não logrou sucesso em demonstrar qualquer situação de urgência que a impeça de aguardar o resultado final da demanda, com o exercício da ampla da defesa e do contraditório. Por fim, verifica-se que a concessão da tutela antecipada recursal almejada gera o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a emissão dos vouchers de passagem e hospedagem, na forma pleiteada, esgotaria o objeto do mérito recursal, o qual não teria efeito prático em eventual caso de desprovimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o perigo de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora